Tribunal: TJSP
Processo: 1080925-30.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n.o
1080925-30.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FCF ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA, são embargados
ROBERTO ELIAS CURY e LUIZ ROBERTO DE AZEVEDO SOARES CURY,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente) e RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080925-30.2018.8.26.0100/50000 Voto no 39310
2
VOTO N. 39310
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1080925-30.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ ANTONIO CARRER
EMBARGANTE: FCF ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S
LTDA
EMBARGADOS: ROBERTO ELIAS CURY E OUTRO
INTERESSADO: MARCOS VARAM KEUTENEDJIAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão e obscuridade no acórdão
embargado. Vícios não configurados. Caráter infringente
do
julgado
e
proposito
de
prequestionamento.
Inadmissibilidade na hipótese. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 427/433, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante, a pretexto de ter incorrido o julgado nos vícios da omissão e da
obscuridade.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso e
obscuro, aduzindo que o levantamento dos valores transferidos pela Justiça Federal foi
realizado de acordo com as normas legais aplicáveis ao caso, consoante o disposto nos
artigos 188 e 880, do Código Civil, enfatizando que, por força de tais dispositivos, está
isenta de obrigação de restituir questionados valores. Reitera que a manutenção da
decisão importará em ofensa à coisa julgada, nos termos do disposto no artigo 503, § 1o,
I a III, do Código de Processo Civil. Pondera que os embargados não possuem título
líquido, certo e exigível, restando caracterizada a vulneração ao disposto nos artigos
485, IV, e 674, caput, do Código de Processo Civil. Requer, por fim, a manifestação
expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados na insurgência, a fim
de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080925-30.2018.8.26.0100/50000 Voto no 39310
3
Os embargos declaratórios interpostos não vingam, pois a
extensão possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e
III, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se
apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do
qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir omissão ou obscuridade supostamente existentes no aresto
objurgado, pois revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e
decidido pela Turma Julgadora, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de
configuração dos pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de
Processo Civil.

Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no recurso de
apelação interposto pela embargante foram pontualmente analisadas e decididas no v.
acórdão impugnado, que não registra omissão ou obscuridade a serem supridas, do que
resulta o descabimento deste recurso aclaratório, consoante se infere de trecho do aresto
a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre embargos de terceiro, em que
postularam os embargantes a devolução da quantia de R$ 223.311,00, levantada pela
embargada nos autos da execução n. 1079314-81.2014.8.26.0100, por ela ajuizada
contra Marcos Varam Keutenedjian. Alegam que foram constituídos advogados nos
autos da ação expropriatória, em trâmite na 2a Vara Federal de Santos, proposta pela
Petrobrás contra Marcos Keutenedjian (pai do devedor, que faleceu no curso da lide,
substituído pelo espólio), com o qual celebrou contrato de honorários profissionais.
Acrescentam que a r. sentença, proferida nos autos da ação de desapropriação,
condenou o expropriante ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.181.408,49,
para julho de 2008, bem como honorários advocatícios em favor dos ora embargantes
no percentual de 5% sobre a diferença entre o valor postulado na inicial e aquele
fixado na condenação. Afirmam que a Petrobrás depositou naqueles autos o valor da
condenação atualizado, em agosto de 2013, no montante de R$ 4.231.033,16, sendo
que o valor de R$ 201.477,77 se referia à verba honorária de sucumbência a eles
devida. Ponderam que, entretanto, a integralidade do valor depositado naqueles autos
foi indevidamente transferida à conta do juízo da execução n.
1079314-81.2014.8.26.0100, tendo a ora embargada efetuado o levantamento da
totalidade do valor depositado, no montante de R$ 4.466.239,17, sem respeitar o valor
dos honorários de sucumbência sobre o respectivo montante, pertencente aos ora
embargantes por direito autônomo, bem como o quinhão hereditário pertencente à
irmã do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080925-30.2018.8.26.0100/50000 Voto no 39310
4
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado procedente pela r.
sentença de fls. 371/372, para determinar que a embargada devolva aos embargantes a
quantia de R$ 223.311,00, com correção monetária desde a distribuição e juros de
mora a contar da citação. Também condenou a embargada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Nego provimento ao recurso.
No que tange às preliminares arguidas no recurso, de
intempestividade destes embargos de terceiro e de violação à coisa julgada, reporto-me
aos bem delineados fundamentos da r. sentença, nos seguintes termos: “Rejeito a
preliminar de intempestividade, porquanto a ciência inequívoca dos embargantes
mencionada pela parte embargada não se configurou quando da decisão sobre a
transferência dos valores para este juízo, uma vez que os presentes embargos dizem
respeito ao levantamento ocorrido indevidamente pela parte embargada na execução
que corre nesta 13a Vara Cível, processo no qual os embargantes não eram partes e
não estavam sendo intimados. Desta feita, inexistindo provas da ciência inequívoca dos
embargantes quanto ao levantamento indevido, é patente a tempestividade destes
embargos. A preliminar de dupla coisa julgada é completamente descabida, pois os
embargos de terceiro questionam o levantamento de valor que não pertencia à
embargada e não a transferência dos valores para este juízo.” (fls. 371/372).
Insta realçar, ainda, que possuem os recorridos legitimidade e
interesse de agir para a propositura destes embargos de terceiro, haja vista que “os
embargos de terceiro constituem ação de natureza contenciosa que tem por finalidade
a defesa de um bem objeto de ameaça ou efetiva constrição judicial em processo
alheio” (STJ, REsp 1726186, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/05/2018), o que é
exatamente a hipótese destes autos, cumprindo acrescer que, como bem anotou o
magistrado, “a parte embargante juntou aos autos o contrato de honorários
advocatícios às fls. 17, no qual consta cláusula que dispõe sobre o valor que receberia
pelos serviços advocatícios prestados. Desse modo, não prospera a argumentação da
parte embargada quanto a falta de comprovação de titularidade dos honorários por
parte dos embargantes. Ademais, a parte embargada não possui qualquer legitimidade
para discutir a titularidade dos honorários da parte embargante uma vez que não
participou do contrato de prestação de serviços advocatícios.” (fls. 372).
Afastadas as preliminares suscitadas no recurso, no mérito, de
igual modo, não prospera o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080925-30.2018.8.26.0100/50000 Voto no 39310
5
Bem é de ver que a r. sentença proferida nos autos da ação de
desapropriação em trâmite perante a 2a Vara Federal de Santos, condenou a Petrobrás
(expropriante) a pagar indenização ao expropriado e a arcar com os ônus da
sucumbência, fixada a verba honorária em 5% da diferença entre o valor proposto
inicialmente e a indenização imposta judicialmente (fls. 113).
Em agosto de 2013, a Petrobrás promoveu o pagamento
voluntário do débito, efetuando o depósito judicial do valor de R$ 4.231.033,16, nos
autos do processo 0207622-22.1998.403.6104, sendo R$ 4.029.555,39, atinente à
indenização e R$ 201.477,77, referente aos honorários advocatícios de sucumbência,
como bem demonstrado na planilha de fls. 134.
E, em outubro de 2016, o juízo da execução, atendendo a pedido
da exequente, ora recorrente, determinou a expedição de carta precatória à Vara
Federal de Santos, para que fosse efetivada a penhora no rosto dos autos do processo
0207622-22.1998.403.6104, correspondente a 50% do depósito de R$ 4.231.033,16 (fls.
239).
Em 12 de setembro de 2017, foi determinada a transferência do
valor penhorado nos autos da ação de desapropriação para conta do juízo da execução
(fls. 248). Entretanto, houve a transferência do saldo total existente na conta do juízo
Federal, no montante de R$ 4.466.239,17 (fls. 257 e 260) e não de 50%, conforme
determinação do juízo da execução, tendo a ora agravante efetuado o levantamento de
todo o numerário depositado (fls. 262/264).
Deveras, na hipótese em apreço, não remanesce dúvida que a ora
recorrente, ao levantar o valor total depositado equivocadamente na conta judicial,
apropriou-se indevidamente do valor destinado ao pagamento da verba honorária
sucumbencial arbitrada na ação de desapropriação, pertencente aos advogados
constituídos pelo expropriado.
Aliás, a questão atinente à irregularidade do levantamento
realizado nos autos da execução pela ora recorrente já havia sido apreciada e
resolvida por ocasião do julgamento, por esta19a Câmara de Direito Privado, em 18 de
março de 2019, do agravo de instrumento n. 2160991-86.2018.8.26.0000, no qual atuei
como relator sorteado, nos seguintes termos:
“No entanto, no que pertine à indevida penhora e posterior
levantamento dos valores depositados na ação de desapropriação na qual figura como
parte o espólio de Marcos Keutenedjian (pai do devedor e da interessada), em tramite
perante a Justiça Federal, a insurgência comporta parcial acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080925-30.2018.8.26.0100/50000 Voto no 39310
6
É que, como bem apontou a recorrente, o débito aqui perseguido
é de responsabilidade exclusiva do herdeiro Marcos Varam Keutenedjian, único
integrante do polo passivo deste processo executivo, razão pela qual não poderia ter
sido sequer deferida a penhora de valor depositado judicialmente e pertencente ao
espólio de seu pai.
Agiu de forma precipitada a credora ao postular a penhora de
valores pertencentes exclusivamente ao espólio, valendo ressaltar que, em momento
processual precedente, já havia sido formalizada a penhora no rosto dos autos do
inventário, relativa ao crédito aqui perseguido, inclusive com a ressalva de que a
penhora deveria incidir apenas sobre valores aos quais faria jus o devedor, limitados
ao seu quinhão (fls. 193).
E, em atenção à situação fática consolidada, eis que todo o valor
depositado nos autos da ação de desapropriação foi transferido pela Justiça Federal
para os autos desta execução e indevidamente levantado pela credora, necessário
chamar o feito à ordem, de molde a sanear as irregularidades verificadas.
Neste passo, oportuno mencionar que, tanto o juízo da
desapropriação, quanto o juízo do inventário, proferiram determinações no sentido
da restituição dos valores indevidamente soerguidos, sendo certo que tal providência
é a única forma de reparar parcialmente o imbróglio aqui estabelecido.
Ora, a postulação deduzida pela credora e consubstanciada na
transferência de valor pertencente ao espólio, cujo inventário sequer foi finalizado,
para quitar divida de apenas um dos herdeiros, em tese, pode caracterizar
apropriação indébita, valendo destacar que até mesmo o valor destinado ao
pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pertencentes aos advogados
que representam o espólio na ação de desapropriação foi indevidamente levantado
nesta execução.
Assim, verificado o indevido levantamento de valor pertencente
ao espólio do pai do devedor, imperioso se faz que, ao menos, a parte cabente à
herdeira Ropsime, bem como o montante relativo aos honorários sucumbenciais da
ação de desapropriação, sejam imediatamente restituídos pela exequente,
devidamente atualizados desde a data do levantamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080925-30.2018.8.26.0100/50000 Voto no 39310
7
Em suma, acolho em parte a insurgência manifestada pela
interessada e o faço para tornar definitiva a ordem de imediata restituição do valor
relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos aos patronos do espólio
na ação de desapropriação, bem como de metade do valor remanescente,
indevidamente levantando pela credora e pertencente à herdeira Ropsime,
devidamente atualizados desde a data do levantamento, fixando, desde logo, multa
diária de cem mil reais para a hipótese de descumprimento da ordem, limitada a dois
milhões e meio de reais.
Logo, tendo em vista a apropriação indevida, pela embargada,
dos valores atinentes aos honorários sucumbenciais fixados na ação de
desapropriação, era mesmo de rigor a procedência destes embargos de terceiro.
Observo, entretanto, que tais valores [devidamente corrigidos e acrescidos de juros de
mora, na forma delineada pela r. sentença] deverão ser devolvidos pela embargada nos
autos da execução (processo n. 0207622-22.1998.403.6104), a fim de que não se
estabeleça conflito com o decidido no agravo de instrumento n.
2160991-86.2018.8.26.0000, devendo o juízo da execução determinar o que de direito.
Em suma, mantenho a r. sentença, que julgou procedentes estes
embargos de terceiro, com observação. E, em função do trabalho adicional realizado
pelo advogado dos recorridos nesta fase recursal (fls. 392/403), elevo a verba
honorária que lhes é devida para 20% sobre o valor atualizado da condenação
[importe a ser restituído aos embargantes].” (fls. 429/433).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão ou obscuridade que devam ser
supridas, caso repute que houve violação à legislação constitucional e
infraconstitucional, deve a embargante agitar os temas por meio dos recursos próprios,
mesmo porque não se revestem estes embargos de idoneidade jurídico-processual para
sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080925-30.2018.8.26.0100/50000 Voto no 39310
8